Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INCREMENTO ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final, não abrangendo as relações em que o financiamento bancário é destinado ao incremento de atividade empresarial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão.
2. Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
3. Desta feita, correta a declinação de competência promovida pelo Juízo de origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.